Tribunal: TJSP
Processo: 1004795-57.2022.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE DANO MORAL - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUROS DE MORA – TERMO 'A QUO' DE INCIDÊNCIA – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE DANO MORAL - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUROS DE MORA – TERMO 'A QUO' DE INCIDÊNCIA – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Banco que não provou que as transações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiros – Indevida contratação de empréstimo pessoal e transferência via Pix - Operações levadas a efeito com rapidez fora do perfil da correntista - Ausência de qualquer elemento que comprove que a autora tenha compartilhado sua senha bancária com outrem - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada - Inteligência dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ - Indenização por danos materiais devida – III - Danos morais caracterizados - Art. 5o, X, da CF, e arts. 186 e 927 do CC - O simples fato de a correntista ter valores indevidamente debitados de sua conta bancária em razão de transações por ela não realizadas, traz-lhe inegável prejuízo - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização mantida em R$3.000,00, face às circunstâncias do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV - Juros de mora que devem incidir desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Apelo parcialmente provido".